Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0736055-65.2022.8.07.0001 APELANTE: MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 54800380, os advogados do apelante MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS manifestaram o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 8 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.